Tribunal: TJMT
Processo: 1013171-58.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013171-58.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), AVX PRODUTOS OTICOS EIRELI - CNPJ: 17.866.987/0003-96 (AGRAVADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), SARA DANTAS DA SILVA - CPF: 036.216.601-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇOS DO DEVEDOR – UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – NECESSIDADE – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PROVIDO – LIMINAR CONFIRMADA

1 – Não é necessário haver o exaurimento dos meios à disposição do Exequente a fim de que o Poder Judiciário utilize os sistemas disponíveis a fim de diligenciar acerca da existência de bens do Devedor, consoante o princípio da cooperação processual, contemplado pelos Tribunais Pátrios.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1013171-58.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

AGRAVADO:
AVX PRODUTOS ÓTICOS EIRELI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Município de Várzea Grande
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005368-57.2018.8.11.0002 (PJe), promovida contra
Avx Produtos Óticos Eireli
, indeferiu pedido formulado pela municipalidade, este que tinha a finalidade de proceder à buscas de informações sobre bens penhoráveis por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário.

O Agravante, em síntese, aponta que, a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
não se coaduna com a razão, eis que o artigo 6º do Código de Processo Civil dispõe que os sujeitos processuais devem cooperar no intuito de que o processo tenha prosseguimento e se conclua de maneira célere.

Afirma, ainda, que, a jurisprudência deste Sodalício é uníssona no sentido de permitir a prática vindicada no presente recurso.

Houve pedido liminar por parte do Agravante, este que foi deferido no ID nº 134857658.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por
Município de Várzea Grande
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005368-57.2018.8.11.0002 (PJe), promovida contra
Avx Produtos Óticos Eireli
, indeferiu pedido formulado pela municipalidade, este que tinha a finalidade de proceder à buscas de informações sobre bens penhoráveis por meio dos sistemas à disposição do Poder Judiciário.

Como pode ser verificado, a única discussão atinente nos autos é com relação à possibilidade de fazer com que se diligencie, por meio dos INFOJUD, acerca da localização do Recorrido.

Pois bem.

Apenas a título informativo, a justificativa em contrário, da pretensão recursal, seria no sentido que as buscas são de responsabilidade do interessado, ora Recorrente, contudo, isto não se coaduna com o entendimento hodierno do ordenamento jurídico.

Além da fundamentação utilizada no momento do deferimento liminar, que se ratifica neste momento, há o fato de que, atualmente, sagra-se nos Tribunais Pátrios o princípio da cooperação processual.

O referido exalta a necessidade da ajuda mútua entre os sujeitos do processo (partes e juiz), a fim de se resolver o processo da maneira mais célere e profícua possível.

Destarte, é certo que, não se olvida o fato de que a responsabilidade das diligências não deve recair apenas ao Poder Judiciário, que, inclusive, deve proceder com cautela no momento do deferimento, ou indeferimento, das medidas pretendidas.

É certo, contudo, que, o contrário também não deve ser ignorado, ou seja, as partes não devem utilizar apenas de meios próprios para a solução do conflito, eis que, muitas vezes, estes não são suficientes, ante entraves existentes relativos aos sistemas colocados à disposição da respectiva parte.

Sendo que, em determinado momento, difere-se dos sistemas à disposição do Poder Judiciário, que possui meios, também, de localizar partes, bens, ou obter outras informações.

Dessa maneira, deixar de deferir medida com a finalidade de localizar os bens do Devedor, como no caso dos autos originários, é favorecer a inércia e entrave processual, situação que deve ser combatida, já que a satisfação da lide de maneira justa, coerente e legal, é o objetivo maior da Justiça.

Inclusive, veja-se o entendimento entabulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A - BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE.

[...]

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes. Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017.

[...] (REsp 1820838/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI) – POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO PROVIMENTO N. 47/2015 – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGO 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o princípio da cooperação, contemplado no artigo 6º do Código de Processo Civil, há de se realizar medidas destinadas à localização de bens penhoráveis, a fim de que a ação executiva tenha conclusão.

[...] (N.U 1015735-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/2/2021, Publicado no DJE 3/3/2021).

Com estas considerações, é certo que a medida mais acertada, neste momento, é fazer com que sejam procedidas as medidas cabíveis a fim da localização do Devedor pelo meio solicitado, eis que o prosseguimento da execução originária restaria impossibilitado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, a fim de que sejam realizadas as diligências solicitadas pelo Recorrente, a fim de que sejam efetuadas buscas pelos meios disponíveis ao Poder Judiciário, com a finalidade de localizar o Devedor, a confirmar, portanto, a liminar concedida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022